Tribunal: STF
Processo: HC 198969
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo. Inadequação da via eleita. Ausência teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.729.141/DF.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9.503/97, além da suspensão da permissão de dirigir veículo automotor pelo prazo de 9 meses. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido para reduzir a pena imposta para 2 anos de detenção, bem como a suspensão da permissão de dirigir veículo automotor para 2 meses, mantidos os demais termos da sentença.
    3. Inconformada, a defesa apresentou recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso não foi admitido na origem, sendo que o Ministro Presidente, consoante referido, não conheceu do respectivo recurso de agravo. Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos, sem efeitos modificativos.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “gera bastante espanto o Réu poder cumprir a pena e ter que ir presencialmente entregar a CNH e a este não ser dado acesso ao processo para conferir a digitalização e a mesma foi dada ao MPDFT por meses o que prejudicou os recursos do paciente”. Daí o pedido de concessão da ordem para que “seja dado acesso aos autos físicos para conferência e reestabelecidos os prazos recursais que à época era o para interposição do Recurso Especial”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo Min. Humberto Martins, do STJ, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo paciente:
    “[...]
    Registre-se que em sede de jurisdição extraordinária, como é o caso do recurso especial e do agravo em recurso especial, é o que ficou consignado no acórdão recorrido e dali em diante que se faz útil para o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial foi interposto pelo ora embargante em 25/11/2019, ocasião em que o processo tramitava fisicamente. A decisão de admissibilidade, por sua vez, foi proferida em 7/4/2020, quando os autos já tinham sido digitalizados. O fato noticiado pelo embargante, a saber, a impossibilidade de conferir a digitalização do processo não tem o condão de inviabilizar a ampla defesa e o contraditório. Isto porque, os motivos apresentados não se coadunam com o alegado pelo embargante, uma vez que para interpor o agravo em recurso especial é suficiente ter ciência do teor da decisão que inadmitiu o recurso especial, fato inequívoco e não impugnado pelo embargante.
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator